Tribunal: TJMT
Processo: 1007481-11.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007481-11.2023.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: RONALDO DOS SANTOS MENDES
RECORRIDA: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - FRAUDE NO EXTRATO DO SERASA – INEXISTÊNCIA DO APONTAMENTO OBJETO DOS AUTOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Autor/Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de negativação indevida pela Requerida/Recorrida do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
2. A Requerida/Recorrida aduz que não existe qualquer restrição no nome do Autor/Recorrente realizada pela empresa, que não fora localizada assinatura vinculada ao CPF do mesmo e que a negativação apresentada se refere a titularidade e instalação diferentes dos dados do Autor/Recorrente.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Dito isto, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em que pese a parte Reclamante ter apresentado um comprovante de negativação em seu nome (ID. 110194113), onde consta uma restrição praticada pela SKY, na consulta apresentada pela requerida conforme informação prestada pelo próprio SERASA, verifico que não existe qualquer restrição em seu nome realizada pela reclamada, apenas por outras empresas. Portanto, tenho que as informações prestadas pela requerida são verídicas, somado ao fato de que em seu sistema o contrato está registrado em nome de outra pessoa. A regra geral é a de que ao autor incumbe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao demandado cabe provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte adversa, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil. Esta regra geral comporta exceções, tais como a verossimilhança, a presunção, a notoriedade do fato. O ônus da prova é técnica de julgamento e não tem caráter absoluto, pois o autor precisa trazer os elementos mínimos para o julgamento da ação. Sendo ausente ao menos uma fumaça da ilegalidade, fundamentada em provas, não em supostas informações prestadas por terceiros, é impossível analisar a suposta ilegalidade narrada na inicial. Portanto, não vislumbro nos autos elementos que me permitem reconhecer qualquer ilegalidade, como consequência também não vislumbro qualquer elemento que me faça fixar danos morais em favor da reclamante. Para que se configure o dano é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Cediço que no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. Nesse sentido, diz a doutrina: “O elemento primário de todo ilícito é uma conduta humana e voluntária no mundo exterior. I. Esses ilícitos, como atentado a um bem juridicamente protegido, interessa à ordem normativa do Direito justamente porque produz um dano. Não há responsabilidade sem um resultado danoso. Mas a lesão à bem jurídico cuja existência se verificará no plano normativo da culpa, está condicionada à existência, no plano naturalístico da conduta, de uma ação ou omissão que constitui a base do resultado lesivo. Não há responsabilidade civil sem determinado comportamento humano contrário à ordem jurídica.” (In, Rui Stocco, Tratado de Responsabilidade Civil, Editora Revista dos Tribunais, 5o Edição, São Paulo, 2001, página 95). Portanto, essas premissas e os fatos e provas constante nos autos me forçam reconhecer a improcedência dos pedidos da inicial. III. DISPOSITIVO Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. - Determino o encaminhamento de comunicação ao NUNOPED para acompanhamento das ações fundamentadas em extrato de negativação com suspeita de fraude. - Determino, ainda, que seja Oficiado a Delegacia de Polícia para acompanhamento do presente caso. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE”.
4.Em diligência do juízo, em consulta judicial aos bancos de dados do sistema Boa Vista, foi confirmada a inexistência de qualquer apontamento realizado pela empresa Recorrida em face do Recorrente nos últimos 05 (cinco) anos, bem como que este se utilizou do mesmo modus operandi nos autos PJe no 1038043-37.2022.8.11.0001.
5. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o Autor/Recorrente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito.
6. Age de má-fé o consumidor que alega inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito inexistente, com tentativa de induzir o juízo a erro e tentar um enriquecimento ilícito.
7. Diante da existência de indícios de fraude, acertada a decisão de comunicar ao NUMOPEDE e oficiar à Delegacia de Polícia.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. De ofício, condeno a parte Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007481-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONALDO DOS SANTOS MENDES - CPF: 017.307.991-16 (RECORRENTE), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023